Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO VOLUNTARIAMENTE ASSUMIDA PELO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. DIREITO DO AUTOR COMPROVADO DOCUMENTALMENTE NOS AUTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de realização de audiência de conciliação, uma vez que compete ao magistrado avaliar no caso concreto a viabilidade da medida, à luz dos princípios da economia e celeridade processual.
2. A mera probabilidade de obtenção de conciliação em audiência não induz à ocorrência de prejuízo à parte, que dispõe da possibilidade de realizar acordo extrajudicialmente, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
3. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias.
4. Tendo o autor comprovado, mediante a juntada de documentos hábeis, o débito perseguido nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, decorrente de ausência de inversão do ônus processual e indeferimento de perícia contábil, considerando que a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não era de difícil realização pelo réu.
5. Diante da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido e improvido.